Tribunal: TJDFT
Processo: 0017152-50.2014.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE. APRECIAÇÃO. ALEGAÇÕES RELEVANTES. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão foi omisso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial em ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Há omissão quando o acórdão não aprecia questões relevantes que poderiam alterar a conclusão da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração parcialmente providos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são a via inadequada para rediscutir o julgado, mas devem apreciar argumentos relevantes do recurso ainda que não haja efeitos infringentes”.
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Relevante: n/a.